Tribunal: STF
Processo: Rcl 55635
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do Processo 0011249-57.2016.5.03.0137. 



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao julgar improcedente a exceção de pré-executividade oposta, teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, bem como na ADPF 324 e no tema 725. 



    A reclamante afirma que o título executivo é inexigível, pois fundamentado em entendimento declarado inconstitucional pelo STF (ilicitude da terceirização da atividade-fim – ADPF 324) em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que atrairia a aplicação do tema 360.



    Nesses termos, aduz que “com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto”. Desse modo, “em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado”. (eDOC 1, p. 11)



    Sustenta, ainda, que o título executivo é inexigível, pois fundamentado em entendimento declarado inconstitucional pelo STF (ilicitude da terceirização da atividade-fim – ADPF 324) em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que atrairia a aplicação do tema 360.



    Defende ainda que, apesar de não ter interposto recurso contra o acórdão que negou provimento ao recurso ordinário na fase de conhecimento, a interposição de recurso pelo litisconsorte, no caso o Itaú, lhe aproveitaria.



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação, com a cassação do ato.



    A parte reclamada prestou informações. (eDOC 57)



    Citada, a beneficiária Brenda Raica Gonçalves de Matos, deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 59.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. TEMA 360 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DO DELIBERADO NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG. IMPOSSIBILIDADE DE MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS PARADIGMAS E OS JULGADOS QUESTIONADOS. LIDE TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. EFEITOS DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DEBATE DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. 1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. 2. Incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Embora a actio vise à aplicação de tese meritória do Supremo Tribunal Federal quanto à terceirização de atividades, a decisão reclamada apresenta conteúdo eminentemente processual. 3. A dialética em torno das características e dos efeitos jurídicos do litisconsórcio passivo, nos casos de lide atinente à terceirização de serviços, cinge-se ao plano infraconstitucional, cabendo, a seu respeito, como última instância, enfrentamento pelo Tribunal Superior do Trabalho. 4. Nas demandas laborais nas quais se discute a licitude da terceirização, não se impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário, muito menos, de unitário, inexistindo a dimensão obrigatória de entendimento uniforme em relação ao tomador e ao prestador de serviços. 5. O caráter extensivo dos recursos manejados pelos litisconsortes e o consequente efeito obstativo da coisa julgada não alcança situações nas quais não há verdadeira convergência de teses opostas ao autor. Art. 1.005, parágrafo único, do CPC. 6. Constatado que a impugnação proposta por um dos litisconsortes não beneficiou o outro devedor solidário, em relação a quem se atesta a coisa julgada, inviabiliza-se a reclamação ante o entendimento da Súmula 734/STF. 



    — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação”. (eDOC 61)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim.



    Extrai-se dos autos que Brenda Raica Gonçalves Matos ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações, ora reclamante, e do Itaú Unibanco S.A, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. 



    O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de 1º grau. Inconformados, Almaviva Participações e o Banco Itaú interpuseram recursos, os quais tiveram o provimento negado pelo TRT da 3ª Região, em acórdão publicado no DJe em 27.2.2018. Confira-se a ementa:



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE-FIM. FORMAÇÃO DO VÍNCULO DE EMPREGO DIRETAMENTE COM A EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. Verificada a contratação de trabalhador através de empresa interposta para o exercício de atividade-fim do tomador de serviços, configurada está a fraude, formando-se o vínculo diretamente com este último, conforme entendimento cristalizado na Súmula 331, I, do TST”. (eDOC 19)



    Apenas o Itaú Unibanco S.A opôs recurso de revista em face do referido acórdão, tendo a ora reclamante (Almaviva Participações) quedado inerte, conforme pesquisa realizada no sítio eletrônico do TRT. O recurso foi rejeitado por decisão publicada em 18.7.2018.



    Em face da rejeição do recurso de revista, o Itaú Unibanco S.A interpôs agravo de instrumento. Todavia, consta dos autos que, em seguida, Brenda Raica Gonçalves Matos requereu a renúncia da solidariedade com relação ao Itaú Unibanco S.A, a qual foi homologada pelo TRT3, em 6.2.2019, com a consequente prejudicialidade do recurso interposto. Confira-se trecho da decisão:



    “O 2º reclamado ITAÚ UNIBANCO S.A. interpõe Agravo de Instrumento (Id. 9d8b351) em face do despacho que denegou seguimento ao seu Recurso de Revista. 



    A reclamante, por meio da petição Id. 133bcd9, manifesta renúncia da "solidariedade" em relação ao 2º reclamado e requer a certificação do trânsito em julgado em relação à 1ª reclamada ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A.



    Ressalto que este Tribunal, reunido em sua composição Plena, ao analisar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (IncResDemRept-0010849-32.2017.5.03.0000) definiu para o Tema Repetitivo nº 001 a seguinte Tese Jurídica: ‘É lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas quanto ao renunciado, a extinção do processo com resolução de mérito. (Arts. 487, III, ‘c’, do CPC e 282 do Código Civil)’ - DEJT de 19/10/2018.



    Considerando que o instrumento de mandato Id. de60f7b outorga ao advogado da reclamante e subscritor da petição em apreço, Dr. FERNANDO ANTÔNIO MONTEIRO DE SOUZA COSTA (OAB/MG 134.459), o poder específico para renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, homologo a renúncia em face do 2º reclamado ITAÚ UNIBANCO S.A. e julgo extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, III, alínea "c", do CPC), prosseguindo-se o feito em relação à 1ª reclamada ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A.



    Evidencia-se, assim, a perda de objeto do AIRR interposto pelo 2º reclamado, devendo-se proceder à baixa da respectiva petição (Id. 9D8b351).



    Registro que a 1ª reclamada não recorreu do acórdão proferido nos autos (Id. cc02494), publicado no DEJT em 27/02/2018, disponibilizado no primeiro dia útil anterior, operando-se, portanto, o trânsito em julgado em relação a ela.



    Devolvam-se os autos à origem, para o prosseguimento do feito”. (eDOC 12)



    Durante a fase de cumprimento da decisão, a ora reclamante opôs Exceção de Pré-executividade, aduzindo, em síntese, sua ilegitimidade passiva, tendo em vista o julgamento da ADPF 324 pelo STF. A autoridade reclamada (TRT da 3ª Região) julgou improcedente a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que as decisões do STF sobre a matéria foram proferidas após o trânsito em julgado da ação trabalhista. Confira-se trecho do ato reclamado:



    “Fundamentado na ilicitude de terceirização em atividade-fim, o título executivo (ID 33cfd1b) reconheceu o vínculo de emprego entre a parte exequente e a executada ITAÚ UNIBANCO S/A, cujo trânsito em julgado foi certificado na data de 27/02/2018, em virtude da renúncia apresentada pela autora em relação à solidariedade do Banco Réu, devidamente homologada por meio do despacho de ID 5518459, que tornou a decisão de mérito imutável (art. 502 do CPC), em razão da coisa julgada, por consequência, direcionando o feito à atual fase de liquidação.



    Destarte, preceitua o art. 505 do CPC que: "Nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide", ressalvadas as possibilidades legais, situação essa não verificada.



    (...)



    Ademais, impende asseverar que o efetivo julgamento da ADPF 324 e do RE 958252 ocorreu somente em 30/8/2018, ou seja, após o trânsito em julgado nestes autos objeto de análise.



    Cabe igualmente destacar que a Ação e o Recurso referidos não tiveram por fundamento diretamente a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST, mas sim a restrição dos princípios da livre iniciativa e da liberdade contratual, por meio de decisões da Justiça do Trabalho, declarando a ilicitude de terceirização, sendo eles julgados procedentes para reconhecer, ao revés, a licitude das terceirizações, em regra, inclusive na atividade-fim, notadamente por ausência de critérios, assim como de condições claras e objetivas, no ordenamento vigente à época ou nas decisões, capazes de permitir a terceirização de forma segura, ressalvando-se, entretanto, a possibilidade de restrição da liberdade em questão, por meio de fundamentação sólida, com demonstração da adequação e da necessidade da medida restritiva, conforme se extrai do Informativo nº 913 do STF, de 27 a 31/8/2018, divulgado em 5/9/2018 e disponível no site eletrônico da Suprema Corte.



    Outrossim, não é demasiado salientar os esclarecimentos inseridos expressamente na decisão da ADPF 324 e do RE 958252 mencionados, analisados em conjunto, em 30/8/2018, no sentido de que "a decisão deste julgamento não afeta os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada".



    Nesse sentido, não cabe a parte excipiente alegar, por meio de exceção de pré-executividade, a inexigibilidade de título executivo transitado em julgado, com base na decisão proferida pelo STF, posto que o art. 884, §1º, da CLT limita a discussão, na fase de execução, ao cumprimento da decisão, quitação ou prescrição, o que não se verifica”. (eDOC 13, pp. 2-3) 



    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, tendo em vista a inaplicabilidade, pela autoridade reclamada, do entendimento firmado pelo STF na ADPF 324 em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. O acórdão proferido no tema 360 restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    (RE 611.503, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20.8.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 18.3.2019 PUBLIC 19.3.2019)



    Ao apreciar o referido tema da sistemática da repercussão geral o STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”. Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    No caso dos autos, ao contrário do assentado pela ato reclamado, verifico que o trânsito em julgado da ação trabalhista ocorreu em data posterior ao julgamento da ADPF 324, pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.



    Explico.



    Conforme já relatado, Brenda Raica Gonçalves Matos ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações e do Itaú Unibanco S.A, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. Dessa forma verificou-se a formação de litisconsórcio passivo unitário, conforme disposto no art. 116 do CPC: “O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes”. 



    Ainda nos termos do Código de Processo Civil, na hipótese de litisconsórcio unitário, “os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar” (art. 117).



     Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso dos autos, apesar de o reclamante não ter interposto agravo de instrumento contra decisão do TRT, o recurso apresentado por seu litisconsorte lhe beneficiaria.



    Todavia, conforme visto, após a interposição do agravo do instrumento, foi formulado pedido de renúncia da solidariedade com relação ao Itaú Unibanco S.A, homologado pelo juízo trabalhista.



    Cumpre registrar que a renúncia à solidariedade com relação a um dos litisconsortes unitários opera duplo efeito. Um material, haja vista que a partir desse momento a parte remanescente passará a responder por todo o ônus do processo, e outro processual, já que é a partir da homologação da renúncia que se opera a cisão do litisconsórcio.



    Assim, conclui-se que a homologação da renúncia repercute diretamente na esfera de direitos do réu remanescente, motivo pelo qual apenas a partir dessa decisão é que se observa o trânsito em julgado da ação trabalhista também para a ora reclamante.



    Dessa forma, tendo em vista que a homologação da renúncia pelo TRT3 ocorreu em 6.2.2019 e o julgamento da ADPF 324 se deu em 30.8.2018, não subsiste o fundamento do ato reclamado para inobservância do tema 360 da sistemática repercussão geral.



    Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a inexigibilidade do título judicial e, assim, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração ao decidido por esta Corte na ADPF 324 e nos temas 725 e 360. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente